Tribunal: TJBA
Processo: 0501216-10.2017.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão julgador: JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELAÇÃO: 0501216-10.2017.8.05.0201 ÓRGÃO JULGADOR: 2ª CÂMARA CRIMINAL – 1ª TURMA APELANTE: BRUNO DE JESUS OLIVEIRA DE FRANÇA DEFENSORIA PÚBLICA: PRISCILLA BERTO SILVA APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA PROMOTOR DE JUSTIÇA: BRUNO GONTIJO ARAÚJO TEIXEIRA PROCURADORA DE JUSTIÇA: MARIA AUGUSTA ALMEIDA CIDREIRA REIS EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 33 C/C ART. 40, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006. 1 – PLEITO PELO DECOTE DA MAJORANTE PREVISTA NO INCISO III DO ART. 40 DA LEI Nº. 11.343/2006. INVIABILIDADE. ARCABOUÇO PROBATÓRIO HÍGIDO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS DEVIDAMENTE COMPROVADAS. ATIVIDADE DE MERCÂNCIA. PROVA TESTEMUNHAL. DECLARAÇÕES COERENTES E VEROSSÍMEIS, ALÉM DE CONDIZENTES COM OUTROS ELEMENTOS CONSTANTES DOS FÓLIOS. LIVRE CONVECIMENTO MOTIVADO (ART. 155 DO CPPB). 2 – ROGO PELA APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. DESCABIMENTO. ESCORREITA FIXAÇÃO DA PENA COM OS CRITÉRIOS DOSIMÉTRICOS APLICÁVEIS AO CASO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO – SÚMULA 231, DO STJ. 3 - CONCLUSÃO: CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. Vistos, relatados e discutidos os Autos da APELAÇÃO nº. 0501216-10.2017.8.05.0201, tendo BRUNO DE JESUS OLIVEIRA DE FRANÇA, como APELANTE e, na condição de APELADO, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, os eminentes Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Criminal - 1ª Turma Julgadora - do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ACORDAM, conforme certidão de julgamento, para CONHECER e IMPROVER o recurso interposto, nos termos do voto do Relator, conforme certidão de julgamento. JULIO CEZAR LEMOS TRAVESSA DESEMBARGADOR RELATOR